Tribunal: TJES
Processo: 5000201-85.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000201-85.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ARTHUR DE ANDRADE PIMENTA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO NA MENSALIDADE POR CONVÊNIO AO FILHO DEPENDENTE CONCEDIDO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS SEM NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR QUE POSSUÍA OUTRO CONVÊNIO QUE PERMITIRIA A RENOVAÇÃO DO DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR NOVO REQUERIMENTO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO NO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). COBRANÇAS REALIZADAS E PAGAS PELO AUTOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO NEGADA. SITUAÇÃO DE FÁCIL RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS PRESENTES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 701,34 (SETECENTOS E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), COMO COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.